Tribunal: TJDFT
Processo: 0746486-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746486-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CANARINHO AMARELO LTDA - EPP AGRAVADO: BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CANARINHO AMARELO LTDA - EPP, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714594-71.2021.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174302090 dos autos de origem), a d. Magistrada de Primeiro Grau indeferiu o pedido de imposição das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado. Em ato contínuo, aplicou o disposto no artigo 921, §1o do Código de Processo Civil, mantendo a suspensão do processo, conforme determinação anteriormente exarada no pronunciamento de ID 169046647. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, após a propositura da execução do título executivo extrajudicial, adotou e exauriu todas as medidas procedimentais típicas de constrição de bens, por meio de diversos requerimentos de buscas por penhora. Argumenta que, não tendo encontrado nenhum bem em nome do devedor, exsurge a necessidade de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a fim de forçá-lo a efetuar a quitação da dívida. Salienta que a suspensão da CNH e do passaporte não implicará em prejuízo profissional, uma vez que o executado não exerce atividade laboral no ramo de transportes ou na condução de veículos. Citando excerto da decisão proferida em sede do RHC n. 97876/SP, assevera que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da suspensão da CNH e do passaporte, não havendo afronta ao direito de locomoção. Com base em tais argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja afastada a possibilidade de extinção do processo de execução, ante a inexistência de bens com liquidez passíveis de execução em nome do agravado. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja deferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 52918951 e 52918950. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de imposição de medida coercitiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado. Assim, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, constata-se que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a medida coercitiva atípica seja imposta ao devedor. Como cediço, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A propósito, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, tampouco o requisito de risco ao resultado útil do processo, a justificarem eventual deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso dos autos, a par da tentativa inicial de acordo (IDs 106601149 e 110956339), foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas SISBAJUD (ID 106341040 e 153042613) e RENAJUD (IDs 106341041 a 106343895), assim como das diligências visando à penhora de veículos (IDs 121065331 e 128743394) ou de eventuais bens móveis a guarnecerem a residência do devedor (IDs 137257163, 146888001, 161088280, 161089719 e 159565933). Noutro giro, nenhuma das diligências mencionadas logrou êxito em encontrar bens passíveis de penhora, razão pela qual a d. Magistrada determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em conformidade com o artigo 921, § 1o do Código de Processo Civil (ID 169046647). Assim sendo, não há indícios concretos de que o executado esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que a medida de suspensão da CNH e do passaporte não surtirá o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Dessa forma, porquanto desprovida de utilidade prática, tal medida indutiva e coercitiva atípica requerida pelo exequente não encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ademais, convém ressaltar que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. De mais a mais, a perspectiva de suspensão do cumprimento de sentença, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Saliente-se, outrossim, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o decurso do lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Por fim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023 às 10:29:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora